Tribunal: TJDFT
Processo: 0709738-76.2022.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0709738-76.2022.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL, MARIA DE LOURDES MONTEIRO DA ROSA, MARIA LOURDES DE OLIVEIRA, MARIA DE LOURDES GOMES DA LUZ, MARIA DE LOURDES GONCALVES SILVA, MARIA DE LOURDES MOURA FONSECA, MARIA LOURDES GONCALVES, MARIA DE LOURDES MEDEIROS DA SILVA, MARIA DE LOURDES LEOPOLDO BATISTA, MARIA DE LOURDES TRINDADE LOURENCO EMBARGADO: MARIA LOURDES DE OLIVEIRA, MARIA DE LOURDES LEOPOLDO BATISTA, MARIA DE LOURDES GONCALVES SILVA, DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Nos termos do art. 1.023, § 2o, do CPC, intime-se a parte embargada para, querendo, manifestar-se sobre os embargos opostos, no prazo de 5 (cinco) dias. Desembargador FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA Relator